Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-56.2002.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000893-56.2002.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), ELIAS CAMPOS - CPF: 141.468.048-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (EMBARGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO ANEEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO INVIÁVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sérgio Tartari e pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa, excluindo a condenação por danos morais, mantendo, porém, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais referentes à construção de rede elétrica em área rural, além de fixar a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na fixação da sucumbência proporcional no acórdão, em razão da manutenção parcial da condenação; (ii) apurar eventual omissão sobre a incidência do art. 9º, §6º, da Resolução ANEEL nº 229/2006, acerca da exclusão do dever de ressarcimento por doação da rede elétrica; e (iii) apurar eventual erro material quanto à aplicação dos índices de atualização e juros moratórios (Taxa SELIC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera discordância quanto à proporcionalidade fixada nos honorários sucumbenciais não configura erro material ou omissão. O acórdão definiu expressamente a sucumbência recíproca diante da reforma parcial da sentença, não sendo cabível sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa que o autor custeou com recursos próprios a construção da rede, sem que houvesse termo de doação à concessionária, afastando, assim, a aplicação do art. 9º, §6º, da Resolução ANEEL nº 229/2006. A tese da concessionária exige revaloração probatória, o que é vedado neste tipo de recurso.

A alegação de erro material sobre os índices de atualização e juros não foi suscitada oportunamente no recurso de apelação, configurando inovação recursal. Embargos de declaração não se prestam a suprir omissão da parte nem introduzir tese nova não ventilada nas razões recursais originais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A fixação de honorários advocatícios em proporção igualitária diante da sucumbência recíproca não configura erro material nem omissão quando fundamentada no resultado da apelação.

Não há omissão no acórdão que expressamente afasta a aplicação do art. 9º, §6º, da Resolução ANEEL nº 229/2006, ao reconhecer a inexistência de doação da rede elétrica.

É incabível alegar erro material em embargos de declaração para discutir índice de atualização monetária e juros moratórios não impugnados oportunamente na apelação, sob pena de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO TARTARI (id. 295433356) e pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (id. 296903381) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (id. 294928878), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Energisa, mantendo a condenação por danos materiais, mas excluindo a condenação por danos morais, além de determinar a distribuição proporcional da sucumbência na razão de 50% para cada parte.

Nos embargos de declaração opostos por SERGIO TARTARI (id. 295433356), o embargante sustenta que houve erro na fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que o acórdão, ao fixar a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, não considerou a proporcionalidade entre o que foi mantido e o que foi excluído da condenação.

Alega que, com o provimento parcial do recurso, ainda ficou com 69% da condenação original, pois dos R$ 64.810,08 inicialmente deferidos em sentença (R$ 44.810,08 de danos materiais e R$ 20.000,00 de danos morais), permaneceram R$ 44.810,08, o que equivale a 69% do valor total.

Dessa forma, entende que a distribuição proporcional dos honorários deveria observar os mesmos percentuais: 69% para o advogado do embargante e 31% para os advogados da Energisa. Postula o provimento dos embargos para que haja uma divisão equitativa das despesas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Por sua vez, a ENERGISA MATO GROSSO (id. 296903381), em seus embargos de declaração, aponta duas questões: 1) Obscuridade quanto à ausência do dever de ressarcir em decorrência da derivação autorizada pelo Município, com base no art. 9, §6º da Resolução nº 229/2006 da ANEEL; e 2) Erro material quanto aos índices contidos nos arts. 389 e 406 do Código Civil e o entendimento firmado pelo STJ sobre a aplicação da Taxa SELIC (EREsp 727.842/SP).

Quanto à primeira alegação, a embargante sustenta que ficou evidenciado na perícia que o ramal do Sr. Elias Campos foi construído a partir da rede de distribuição que leva energia elétrica à Comunidade Bandeira, cuja propriedade pertencia à CEMAT em face de doação feita pelo município de Poconé-MT.

Argumenta que o acórdão não considerou a incidência do art. 9, §6º da Resolução nº 229/2006 da ANEEL, que estabelece que se excluem da obrigação de ressarcimento os casos de transferência da rede por meio de instrumento de doação.

No tocante à segunda alegação, a embargante aduz que houve erro material quanto aos índices para atualização monetária e juros.

Argumenta extensamente sobre a aplicação da Taxa SELIC, citando o entendimento do STJ consolidado no EREsp 727.842/SP, nos Temas 112 e 176 de recursos repetitivos, e no REsp 1795982/SP de 2024.

Sustenta que a Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal o entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da Taxa SELIC.

Propõe uma metodologia de cálculo com marcos temporais distintos: até 29/08/2024, aplicação exclusiva da Taxa SELIC, e a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros conforme a Taxa SELIC - IPCA. Requer o prequestionamento dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF, arts. 6º, 10, 373, I e II, e 373, §2º, e 408 do CPC, arts. 186, 406 e 884 do CC/02, art. 13 da Lei nº 9.065/95, art. 84 da Lei n. 8.981/95 e art. 9, §6º da Resolução nº 229/2006 da ANEEL.

O embargado SERGIO TARTARI apresentou impugnação aos embargos da Energisa (id. 297213369), alegando inexistência de termo de doação dele para a empresa Energisa, afirmando que o termo mencionado pela concessionária se refere apenas a uma derivação (ramal elétrico) da Comunidade Bandeira.

Sustenta ainda que os gastos com a construção da rede foram devidamente demonstrados na inicial e comprovados pela perícia judicial, sendo aceitos tanto pela sentença quanto pelo acórdão, em consonância com o Tema Repetitivo 575 do STJ.

Afirma que os índices de juros e correção estão corretos na sentença e no acórdão.

A Energisa também impugnou os embargos opostos por Sergio Tartari (id. 296976867), argumentando o não cabimento do recurso por pretender a rediscussão da proporcionalidade dos honorários de sucumbência fixados no acórdão.

Sustenta que a decisão embargada não contém qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

1. Embargos de Declaração de Sergio Tartari

Em seus embargos declaratórios, o autor sustenta a existência de erro na fixação dos honorários advocatícios, aduzindo que o acórdão, ao estabelecer a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, não observou a proporcionalidade entre o que foi mantido e o que foi excluído da condenação.

Entretanto, observa-se que a decisão analisou minuciosamente todos os elementos desta demanda. Com efeito, pelo que se vê dos embargos de declaração opostos, o embargante visa revisar o julgamento da causa realizado por este juízo, sendo incabível tal pretensão pela via de embargos de declaração.

Posto isso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir a proporcionalidade dos honorários de sucumbência fixados no acórdão, o que é vedado em recurso tão restrito como os embargos de declaração.

Consequentemente, uma vez que a decisão dos embargos não contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, eles devem ser rejeitados.

2. Embargos de Declaração de ENERGISA S.A.

A concessionária, por sua vez, opõe embargos declaratórios alegando obscuridade quanto à ausência do dever de ressarcir em decorrência da derivação autorizada pelo Município, com base no art. 9, §6º da Resolução nº 229/2006 da ANEEL, e erro material quanto aos índices de atualização monetária e juros aplicáveis ao caso concreto.

A embargante sustenta que o acórdão não considerou a incidência do art. 9, §6º da Resolução nº 229/2006 da ANEEL, que estabelece que "excluem-se da obrigação do ressarcimento os casos de transferência da rede por meio de instrumento de doação".

No entanto, não se vislumbra qualquer obscuridade no acórdão embargado quanto a este ponto.

O voto condutor analisou detidamente a questão, concluindo que "o autor comprova ter custeado a instalação da rede elétrica em área rural e autorizado seu uso pela Comunidade Bandeira, sendo certo que a derivação posterior pela concessionária a terceiros não foi objeto de autorização.

O laudo pericial atesta que a rede foi construída com recursos particulares e não houve formalização de doação à concessionária, configurando-se sua incorporação de fato sem ressarcimento".

Ademais, o acórdão expressamente consignou a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema Repetitivo 575 do STJ, segundo o qual "é devida a restituição dos valores efetivamente pagos por obras que seriam de responsabilidade da concessionária, comprovada a realização da despesa pelo consumidor".

O que se verifica, portanto, é que a embargante busca, por via transversa, a revisão do julgado, insurgindo-se contra a valoração probatória realizada por esta Câmara, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. A pretensão da embargante demandaria, em verdade, a reanálise do conjunto probatório dos autos, o que não se coaduna com o estreito âmbito dos embargos declaratórios.

Registro, por oportuno, que o acórdão embargado, ao apreciar as provas constantes dos autos, notadamente o laudo pericial, considerou demonstrado que a rede elétrica foi construída pelo autor, com recursos próprios, e que a concessionária dela se aproveitou indevidamente, sem sua autorização, o que afasta a aplicação do dispositivo invocado pela embargante.

Impende ressaltar, ainda, que a resposta apresentada pelo embargado Sergio Tartari é categórica ao afirmar a inexistência de termo de doação do autor para a empresa Energisa, esclarecendo que "o termo mencionado pela recorrente se refere apenas a uma derivação (ramal elétrico) da Comunidade Bandeira e não uma doação à empresa energisa".

Assim, inexiste obscuridade a ser sanada, razão pela qual rejeito os embargos neste ponto.

2.1. Do alegado erro material quanto aos índices de atualização monetária e juros

A embargante sustenta a existência de erro material quanto aos índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros, aduzindo que deveria ser aplicada a Taxa SELIC, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 727.842/SP e nos Temas 112 e 176 de recursos repetitivos, bem como no REsp 1.795.982/SP.

Todavia, a embargante, em suas razões de id. 245220187, não teceu nenhuma consideração a respeito, vindo a arguir o tema somente em sede de aclaratórios, o que configura uma preclusão consumativa, uma vez que a matéria deveria ter sido abordada no momento oportuno, em observância ao princípio da lealdade processual e da boa-fé objetiva que regem o processo.

A apresentação tardia da arguição, apenas em sede de embargos de declaração, impede a sua análise pelo juízo, haja vista que os aclaratórios não se prestam a inovar na lide, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025